Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002199-42.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em razão da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil.
Ao ajuizar a demanda, a Recorrida alegou que firmou Contrato de Seguro com Adelar Gonzaga Corradi, Maria do Carmo Fedato – ME, Helio Ribeiro Júnior, Joaquim José Abinader Guedes da Silva, João Francisco Genoud, Valmir Comércio de Motos Ltda. – ME e Jeová Jireh Comercio e Recapadora de Pneus Ltda. na qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, garantir os riscos aos quais os imóveis de propriedade dos segurados estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.
Aduziu que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da Recorrente e que os segurados noticiaram danos elétricos, instauraram os respectivos processo de sinistro, ocasião em que se procedeu às regulações e verificações necessárias para constatar o motivo dos eventos.
Afirmou que promoveu diligências e vistorias suficientes, inclusive com relatório fotográfico, concluindo que os danos decorreram diretamente de defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
Assim, amparada em laudo técnico e orçamentos coletados, efetuou o pagamento das indenizações securitárias em 09/04/2014, 22/07/2014, 31/08/2014, 15/04/2014, 15/04/2016, 14/03/2014, 13/06/2016 e 05/05/2016, respectivamente para os segurados Adelar Gonzaga Corradi, Maria do Carmo Fedato – ME, Helio Ribeiro Júnior, Joaquim José Abinader Guedes da Silva, João Francisco Genoud, Valmir Comércio de Motos Ltda. – ME e Jeová Jireh Comercio e Recapadora de Pneus Ltda., nos montantes de R$ 7.182,32 (sete mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 5.644,67 (cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), R$ 8.028,80 (oito mil, vinte e oito reais e oitenta centavos), e R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Assim, diante do argumento de que os danos suportados com o pagamento das indenizações securitárias decorreram de falha na prestação do serviço da Recorrente, requereu a condenação da Energisa ao reembolso dos valores despendidos.
Na Contestação, a Concessionária Recorrente alegou que sua responsabilidade pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia elétrica vai até o ponto de entrega (art. 14, Resolução 414/2010) e, a partir daí, cabe ao proprietário da unidade consumidora a devida manutenção e segurança da rede interna (art. 15, Resolução 414/2010), de modo que o consumidor responde por danos decorrentes da sua inadequação.
De outro vértice, alegou que os atos por ela praticados são dotados de presunção de legalidade, e por isso cabe ao Consumidor demonstrar o abuso ou a irregularidade da Consessionária, e não o contrário. Assim, aduziu que, na hipótese, não é possível a inversão do ônus da prova, a qual, sem exceção, só é possível quando há verossimilhança das alegações.
Na Contestação, a Apelante reiterou que a inversão do ônus da prova não é automática e que não tem aplicação absoluta, pois é condicionada a indício de prova do alegado pelo consumidor.
Alegou que a Apelada não trouxe indícios mínimos tendentes a conferir respaldo às suas assertivas.
Sustentou que o pedido deve ser julgado improcedente porque os Segurados não observaram o procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010, que fixa o prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora (art. 204, Resolução 414/2010).
Asseverou que o procedimento administrativo é imprescindível para apurar o nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo alegado pelo Consumidor (art. 205, Resolução 414/2010).
Ou seja, alegou que o descumprimento das disposições da Resolução 414/2010 impõe a inexistência do dever de indenizar, ainda que se trate de ação regressiva.
De outro vértice, a Recorrente afirmou que a Recorrida não juntou documentos capazes de comprovar que o evento tenha decorrido de falha na prestação do serviço, em especial porque na data informada seu sistema operacional não registrou qualquer apontamento de anormalidade.
Ressaltou que não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos.
A Recorrente também aduziu que ao caso não se aplica o CDC; asseverou que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa; destacou que há necessidade de devolução do bem salvado ou do abatimento do seu valor econômico, em caso de procedência do pedido.
Ao final, reiterou o pedido de improcedência do pleito autoral.
A Apelante não juntou qualquer documento com a Contestação.
Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar quanto ao interesse na produção de provas.
A Recorrida pugnou pelo julgamento antecipado da lide. A Apelante pediu a apreciação dos documentos de Ids. 54526012 a 54526018.
Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular acolheu os pedidos e condenou a Recorrente ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 54.055,79 (cinquenta e quatro mil, cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.
Neste Recurso, a Apelante suscita a prescrição. Afirma que ao caso aplica-se o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3.o, inciso V, do Código Civil e que o prazo da Seguradora teve início da data do requerimento de pagamento da indenização pelo segurado.
A Recorrente também suscita cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que o Julgador singular não poderia ter julgado a demanda no estado em que se encontrava, em especial porque não lhe foi permitido produzir prova oral.
No mérito, afirma que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade.
Ou seja, sustenta que não é possível assegurar que os danos decorreram de falhas ocasionadas por oscilações de energia e que a decisão apelada foi fundamentada em possibilidades e em perícia particular elaborada pela seguradora Recorrida.
Contrarrazões no Id. 54526029.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, relembro que Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). (sem grifos no original). Este é o caso dos autos, haja vista que as questões debatidas já foram apreciadas inúmeras vezes pelas Cortes nacionais, as quais têm entendimento dominante quanto aos temas.
Da Prescrição:
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1207435/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).
A Corte Superior também tem firme o entendimento de que “sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido manejada pelo titular originário dos direitos.” (REsp 1745642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).
No caso dos autos, não há dúvidas de que a relação entre a Concessionária de energia elétrica e o usuário do serviço é de consumo. Logo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, pois “dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado”. (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).
A Seguradora Apelada promoveu o feito em 01/02/2018 visando o ressarcimento das indenizações securitárias cujos pagamentos foram feitos em 09/04/2014, 22/07/2014, 31/08/2014, 15/04/2014, 15/04/2016, 14/03/2014, 13/06/2016 e 05/05/2016.
Nessa esteira, diante da aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27, do CDC, não há falar em prescrição, pois o pagamento mais antigo – 14/03/2014, ocorreu quatro anos antes do ajuizamento da demanda.
Portanto, é evidente que deve ser afastada a alegada prescrição.
Do Cerceamento de Defesa:
Conforme já exposto, a Recorrente aduz que seu direito de defesa foi cerceado, especialmente porque não lhe foi permitido produzir prova oral. Entretanto, a Apelante não pediu a produção dessa prova.
Com efeito, ao ser intimada para manifestar interesse na produção de provas, a Recorrente requestou a apreciação dos documentos juntados nos Ids. 54526012 a 54526018.
Assim, o argumento não comporta maiores digressões, pois se não pediu a produção de prova oral na ocasião oportuna, ocorreu a preclusão, não havendo sequer como cogitar cerceamento de defesa sob tal fundamento.
Com efeito, “conquanto não haja preclusão pro judicato em matéria probatória, há preclusão para a parte que deixa de requerer a produção de prova no momento oportuno.” (REsp 1314106/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).
Aliás, o STJ “já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”. (AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).
Logo, rejeito a tese aventada.
Do Mérito:
É cediço que, consoante a redação do artigo 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que caberia à Recorrente tão-somente demonstrar a inexistência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.o, do CDC, o que não ocorreu no caso.
Ao que se extrai do caderno processual, no mérito, a Apelante tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo, e aduziu que os documentos juntados pela Recorrida não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade; todavia, não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data dos sinistros não houve que, interrupção ou oscilação de energia elétrica.
Dos documentos juntados nos Ids. 54526012 a 54526018, somente é possível extrair os dados cadastrais dos usuários/segurados. Nada mais. Os citados documentos não são capazes de comprovar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Em outros termos, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de eletricidade nas datas informadas, está comprovada a falta do nexo de causalidade.
Reitero: A Recorrente não trouxe prova capaz de demonstrar a existência de alguma excludente da responsabilidade civil.
Assim, diante dos documentos juntados pela Apelada, que comprovam o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação da tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, que comprovou o efetivo pagamento das indenizações securitárias, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.
Para ilustrar que há entendimento dominante quanto ao tema e que esta decisão está em consonância com a jurisprudência, transcrevo os seguintes precedentes desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018 - Publicado no DJE 19/09/2018).
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado - N.U 0025037-64.2016.8.11.0041 – Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/06/2019 - Publicado no DJE 08/07/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0034594-75.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – Julgado em 29/05/2019 - Publicado no DJE 05/06/2019).
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença invectivada.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora